Tribunal: TJBA
Processo: 8035403-68.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035403-68.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JOELSON DA SILVA DA CONCEICAO e outros Advogado(s): IMPETRADO: MM JUÍZO CRIMINAL DE BELMONTE - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (LEI N. 11.340/2006). PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TESES DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE, INEXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS ATUAL E EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO EVIDENCIADA PELO ESTADO DE LIBERDADE DO IMPUTADO. MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA FAVORÁVEL À SOLTURA: INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A PRISÃO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO: DILAÇÃO ATRIBUÍDA À CONDUTA OBSTATIVA DO PRÓPRIO PACIENTE, QUE SE MANTEVE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS: INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Joelson da Silva da Conceição, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo Criminal da Comarca de Belmonte/BA, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do Processo de Referência nº 8000391-55.2025.8.05.0023, em razão do suposto descumprimento de medida protetiva de urgência com emprego de arma branca, além da prática de lesão corporal e ameaça contra a companheira Miriam dos Santos Gonçalves Mendes. II. Questões em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) examinar se a prisão preventiva padece de ausência de contemporaneidade e de periculum libertatis atual, diante da superveniência de fatos novos, notadamente a reconciliação do casal e o estado gravídico avançado da companheira; (ii) analisar se o excesso de prazo na formação da culpa configura constrangimento ilegal à liberdade do paciente; e (iii) verificar se a manutenção da custódia cautelar encontra respaldo nos fundamentos concretos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A gravidade concreta da conduta imputada ao paciente é inegável. Conforme narrado na denúncia (ID 106020502), o paciente, após ter sido beneficiado com liberdade condicionada ao cumprimento de medidas cautelares — entre elas o afastamento da vítima e a proibição de aproximação —, descumpriu deliberadamente a ordem judicial, invadindo o imóvel da ofendida portando um facão, somente não consumando sua ação delitiva porque a vítima conseguiu fugir para um supermercado vizinho. Esse modo de execução evidencia a elevada periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva, fundamentos idôneos a embasar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 4. A tese de ausência de contemporaneidade dos fundamentos cautelares e inexistência de periculum libertatis atual não encontra respaldo no conjunto de elementos que instruem o processo. A reconciliação do casal e o estado gravídico avançado da companheira, por si sós, não possuem o condão de afastar os pressupostos autorizadores da custódia cautelar. Conforme assentou a douta Procuradoria de Justiça (ID 108118957), a proteção à vida e à integridade física e psicológica da mulher em situação de violência doméstica constitui matéria de ordem pública, sobrepondo-se à vontade momentânea da ofendida. O ciclo da violência doméstica é sabidamente caracterizado por fases de agressão seguidas de aparente calmaria e reconciliação, fenômeno no qual a vítima, por dependência afetiva, financeira ou por sofrer pressões psicológicas e familiares, tende a recuar em suas declarações e pleitear a soltura do agressor. 5. A manifestação espontânea da vítima perante a Defensoria Pública favorável à soltura do paciente (ID 106020513), conquanto relevante sob o aspecto humano, não é juridicamente suficiente para afastar a prisão preventiva. Os crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, e de lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica não dependem da vontade da vítima para o regular prosseguimento da persecução penal. Ademais, a situação de gravidez avançada da companheira reforça, ao contrário do alegado pela defesa, a necessidade de especial cautela e proteção estatal, pois a vítima, em período gestacional, encontra-se em condição de maior vulnerabilidade física e psicológica. 6. A contemporaneidade do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado resta plenamente evidenciada pela gravidade concreta de sua conduta. Ciente das obrigações protetivas impostas, o paciente optou por descumpri-las de forma violenta, invadindo a residência da vítima munido de um facão apenas três dias após ter sido colocado em liberdade, demonstrando desprezo absoluto pelo Poder Judiciário e por suas determinações. Esse histórico de desobediência às ordens judiciais e de resistência contumaz ao cumprimento das medidas protetivas é, por si só, elemento suficiente a indicar o risco de reiteração delitiva. 7. No que concerne à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, a tese igualmente não prospera. A demora no andamento da ação penal não decorre de qualquer inércia estatal, mas, ao contrário, é atribuível à conduta obstativa do próprio paciente, que se evadiu do distrito da culpa logo após a prática delitiva, permanecendo foragido por cerca de nove meses até ser capturado em outro Estado da Federação (Estado do Rio de Janeiro), circunstância que impossibilitou a regular citação e o prosseguimento da marcha processual. Nesse contexto, a análise do excesso de prazo deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade, considerando-se a complexidade do feito e o comportamento do próprio acusado, que se colocou voluntariamente em situação de foragido. 8. As medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a integridade da vítima, pois o histórico dos autos demonstra que medidas menos gravosas anteriormente impostas não foram suficientes para conter a conduta do paciente. Quem desrespeita determinações judiciais menos onerosas não oferece garantia de que se submeterá ao monitoramento ou às condições que lhe poderiam ser impostas em substituição à prisão. IV. Dispositivo e tese 9. Em consonância com o parecer ministerial, ordem de habeas corpus denegada, ficando mantida integralmente a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta da conduta delitiva — consistente no descumprimento de medida protetiva de urgência com emprego de facão — configura fundamento idôneo à decretação e manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva. 2. A manifestação da vítima favorável à soltura do agressor não é juridicamente suficiente para afastar a prisão preventiva em contexto de violência doméstica, sobretudo quando os elementos concretos dos autos indicam persistente resistência às determinações judiciais e risco atual à integridade da ofendida. 3. O excesso de prazo na formação da culpa não configura constrangimento ilegal quando a dilação é atribuível à conduta obstativa do próprio acusado, que se manteve voluntariamente foragido, obstando a citação regular e o prosseguimento da persecução penal. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, inciso III; Lei nº 11.340/2006, arts. 24-A. Jurisprudência relevante citada: STJ — AgRg no HC n. 741.129/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022; HC n. 1.018.606/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 10/10/2025; AgRg no RHC n. 169.803/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Habeas Corpus Criminal nº 8035403-68.2026.8.05.0000, impetrado contra ato do MM. Juízo Criminal da Comarca de Belmonte/BA, sendo Impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e Paciente Joelson da Silva da Conceição. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator. Salvador-BA, (data registrada eletronicamente). Desembargador NILSON SOARES CASTELO BRANCO Relator